Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-29.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001919-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDISON VICENTE DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.882.051-58 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), ALISON APARECIDO DA SILVA SOBRAL (VÍTIMA), FELIPE AMORIM DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON GUILHERME DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDVISON VICENTE DA SILVA JUNIOR (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON VICENTE DA SILVA JUNIOR - CPF: 061.882.051-58 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

ENUNCIADO N. 6 DO TJMT –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.

Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a
estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).

O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Edison Vicente da Silva Junior
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 235:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de janeiro de 2020, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.

Argumenta que inexiste no presente caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há indícios suficientes de autoria delitiva, porquanto as vítimas não fizeram o reconhecimento do paciente e se contradizem em suas declarações, além de que não foi encontrada a res furtiva em sua posse.

Sustenta que foi concedida liberdade provisória ao custodiado Anderson, mesmo possuindo procedimento criminal em seu desfavor, e de forma desproporcional foi decretada a segregação cautelar do beneficiário por essa mesma razão. Além de aduzir que manter a sua custódia em razão de o paciente responder a outro processo fere o princípio de presunção de inocência.

Ademais, salienta os bons predicados pessoais do paciente, como trabalho lícito e residência fixa, de modo que é possível responder aos termos do processo em liberdade.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 33314467). (...)”

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 33717980).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 34002521).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 34572989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Edison Vicente da Silva Junior
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Relatou-se que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28 de janeiro de 2020 e
denunciado como incurso nas sanções do crime de roubo majorado (artigo 157, inciso III, e § 2º-A, inciso I do Código Penal.

Aduziu que inexiste no presente caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva; que não há indícios suficientes de autoria delitiva, porquanto as vítimas não fizeram o reconhecimento do paciente e se contradizem em suas declarações, além de que não foi encontrada a res furtiva em sua posse.

Sustentou que foi concedida liberdade provisória ao custodiado Anderson, mesmo possuindo procedimento criminal em seu desfavor, e de forma desproporcional foi decretada a segregação cautelar do beneficiário por essa mesma razão. Além de aduzir que manter a sua custódia em razão de o paciente responder a outro processo fere o princípio de presunção de inocência.

Asseverou os bons predicados pessoais do paciente, como trabalho lícito e residência fixa, de modo que é possível responder aos termos do processo em liberdade. Requerendo, ao final, a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (id. 33314467).

O pedido de liminar foi indeferido pelo douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto (id. 33717980).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas (id. 34002521).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 34572989).

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto denegou a ordem, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

Pois bem.

A prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução processual ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

O
fumus commissi delicti
exige a presença de indícios suficientes de autoria. O legislador buscando evitar interpretações errôneas quanto ao conceito de indícios no artigo 239 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Considera-se indícios a circunstância provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Luiz Antônio Câmara, sobre o tema:

Provada a materialidade do delito, não satisfazem à lei meras suspeitas de que este ou aquele indivíduo tenha sido o autor da infração. É certo que não se exige prova absoluta de que tenha o delito sido praticado por aquele cuja prisão se quer ver decretada ou se decreta. Todavia, devem todos os elementos colhidos do processo investigatório ou instrutório convergir para
a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranqüilidade, ser atribuída ao acusado
.

Destaca Delmanto Junior (1998, pp.53-60):

“A verificação acerca da serenidade dos indícios de autoria não se confunde, por óbvio, com eventual prejudicamento, mesmo porque a prisão provisória não será nunca decretada com base nessa constatação, mas sim, com fundamento em sua necessidade cautelar. Além disso, a indispensabilidade desses indícios sérios de autoria para que se proceda ao encarceramento provisório afigura-se, antes de tudo, como uma verdadeira exigência do direito à presunção de inocência, uma vez que vem a limitar ao máximo, a utilização da prisão provisória que, repetimos, não será jamais decretada em função da culpabilidade do acusado.”

Igualmente, a jurisprudência tem reconhecido que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, consoante redação do art. 312, do CPP.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesse diapasão, não é admitida a prisão antecipada com base em simples suspeitas ou presunções, devendo existir fortes indícios suscetíveis de assinalar o imputado como provável autor do crime, cuja prova produzida na fase pré-processual ou processual revela o ônus ou devido processo legal.

Deste modo, a medida cautelar só prosperará diante da sua absoluta necessidade e caso subsistam dois requisitos, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea, de modo que, estando um ausente, é ela incabível, por ilegalidade absoluta.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Nessa toada, importante lembrar, que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado censura penal que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos.

Destaca-se que está Egrégia Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesta toada, emerge dos autos que a autoridade apontada como coatora nas informações consignou que:

“...

Acerca da alegação de não existirem indícios de autoria, observa-se que das declarações das vítimas que estes foram roubados por quatro indivíduos que chegaram em um veículo Gol, descendo três deles e adentrando no estabelecimento.

Conforme declarações do policial militar Matheus Simionato Schwingel, condutor da ocorrência, através de rastreamento do celular de uma das vítimas foram encontrados e presos dois indivíduos, sendo estes reconhecidos por elas.
Um deles indicou que o paciente era um dos coautores do roubo e proprietário do veículo Gol visto pelas vítimas, sendo ele e o veículo encontrados no endereço declinado, ocasião em que foi preso em flagrante e, inclusive, indicou o indivíduo que estaria em posse da arma utilizada no crime, porém este não foi localizado
...”
(id. 34002521, p. 03).

Ainda, constata-se do Inquérito Policial, que após as vítimas descreverem as características do veículo utilizado no crime, bem como rastrearem um dos aparelhos celulares subtraídos, Policiais Militares empreenderam diligências e lograram êxito em deter o suspeito Felipe Amorim Santos na posse de parte da
res furtiva
. Durante a abordagem,
o coacusado Felipe apontou o paciente Edison Vicente da Silva Júnior como proprietário do veículo Gol branco e a pessoa que o conduzia no momento da ação criminosa, indicando, ainda, onde ele poderia ser encontr
ado.

Consta ainda que, quando a Polícia Militar chegou na sua residência para averiguação, encontrou o veículo utilizado no roubo e grande quantidade de dinheiro em espécie, momento em que o paciente tentou evadir-se do local e, após ser contido pelos agentes públicos,
confessou a participação no crime e também declinou a pessoa que estava com a arma de fogo utilizada no crime
.

Portanto, há indícios suficientes de autoria do delito, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, eis que o coacusado indicou o paciente como um dos participes do crime, bem como o mesmo ao ser preso confessou a participação e indicou a pessoa que estava com a arma de fogo utilizada no crime, restando demonstrada a presença dos indícios suficientes de autoria.

Noutro ponto, observo que a autoridade acoimada de coatora o fundamentou adequadamente, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública, levando-se em consideração o risco concreto de
reiteração delitiva
.

A respeito disso, trago precedente de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim, verifica-se que o paciente responde a outro processo criminal, inclusive pela prática, em tese, de delito também de natureza patrimonial e, ao contrário da alegação trazida na impetração, esse fator autoriza a prisão cautelar para fins de resguardar a ordem pública e não fere a presunção de inocência ou qualquer outro princípio constitucional.

Pelo exposto, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos ora apurados.

Sobre a questão, cito arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”.
(RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Por fim, convém consignar que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito.

Neste sentido:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” [www.tjmt.jus.br].

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edison Vicente da Silva Junior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020